Tribunal: TJES
Processo: 5016396-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016396-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

AGRAVADO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO ÀS ATIVIDADES ESSENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, determinou a penhora de 10% dos valores recebidos pela agravante por meio de convênios médicos. A agravante sustenta, em síntese, que a medida comprometeria suas atividades assistenciais de saúde, violando o princípio da menor onerosidade, além de alegar a existência de outros bens passíveis de constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora sobre faturamento da agravante ofende o princípio da menor onerosidade da execução; (ii) estabelecer se a agravante comprovou de forma suficiente o risco de inviabilização de suas atividades assistenciais decorrente da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução deve ser realizada no interesse do exequente, conforme estabelece o art. 797 do CPC, cabendo ao juiz buscar o equilíbrio com o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do mesmo diploma legal.

O parágrafo único do art. 805 do CPC impõe ao executado o ônus de indicar meios alternativos e eficazes para a execução, o que não foi adequadamente cumprido pela agravante, que apenas mencionou genericamente a possibilidade de penhora de veículos, sobre os quais já recaem diversas constrições judiciais.

Não foi demonstrado, com elementos objetivos, que a penhora comprometerá o funcionamento da associação, tampouco o impacto financeiro da medida em relação ao seu faturamento global, incluindo receitas além dos convênios médicos.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que a alegação genérica de dificuldades financeiras não é suficiente para afastar a penhora, notadamente quando ausente prova robusta de que o bloqueio compromete serviços essenciais ou que existam bens livres e eficazes para a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera alegação de dificuldades financeiras ou de risco ao funcionamento institucional não basta para afastar a penhora sobre faturamento quando ausente prova concreta do prejuízo.

O executado tem o ônus de indicar meios alternativos e eficazes para satisfação do crédito, sob pena de manutenção do ato constritivo.

A penhora de percentual sobre faturamento é medida legítima, especialmente quando não há demonstração de comprometimento real e imediato da atividade essencial do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 805 e 866, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI n. 5005997-11.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 24.11.2022; TJES, AI n. 5006264-17.2021.8.08.0000, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso
de
agravo de instrumento
interposto pela
Associação dos Servidores Públicos do Espírito Santo - AFPES
contra a decisão proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que, na
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada pela
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda
, deferiu o determinou a penhora de 10% dos repasses realizados pelos convênios médicos para os quais a agravante presta serviços.

Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão recorrida, sustentando, para tanto, que
(i)
apresenta prejuízo financeiro acumulado, encontrando-se em situação de “penúria financeira”;
(ii)
deve ser observado o princípio da menor onerosidade da execução (CPC, art. 805);
(iii)
a penhora de créditos a serem repassados pelos planos de saúde tende a inviabilizar ou, ao menos, prejudicar seu funcionamento, voltado ao atendimento à saúde;
(iv)
há outros bens (veículos) passíveis de penhora;
(iv)
a manutenção da penhora implicará “a penhora determinada implicará “
grave comprometimento das ações e serviços de saúde aos usuários da associação e da rede pública local, bem como ao seu próprio funcionamento, conforme já reconhecido por este Egrégio Tribunal [...]
”.

Pois bem.

Após nova análise dos autos, entendo que não há razões para alcançar conclusão distinta daquela exarada quando do indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo, razão pela qual
a pretensão recursal não merece acolhida
.

Como consabido, estabelece a
norma do art. 797 do Código de Processo Civil que “[...] realiza-se a execução no interesse do exequente [...]”, de modo que a busca pela satisfação do crédito do credor deve atender, em contrapartida, o princípio da menor onerosidade insculpido no art. 805 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
”.

Nada obstante, o parágrafo único do supramencionado dispositivo prevê que “
ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
”.

No caso, não se vislumbra, ao menos neste juízo inicial, tenha a agravante indicado
outros meios mais eficazes à satisfação do crédito e a ela menos onerosos
, valendo-se, tão somente, em breves linhas, do argumento de que a penhora poderá recair sobre veículos de sua propriedade. Para além disso, não há desconsiderar que, tencionando a execução a satisfação de direito líquido, certo e exigível, a premissa, na forma do que dispõe o art. 797, é a de que se efetive a execução no interesse e em benefício do credor, sendo, sob esse perspectiva, o princípio da menor onerosidade subsidiário, por extensão.

Daí aferir-se que a aplicação de referido princípio pressupõe, inexoravelmente, a presença de outros meios,
eficazes e hígidos
, de satisfação do crédito do exequente, para que possa viabilizar a opção por aquele venha a onerá-lo menos. Em não havendo outro meio eficaz ou se aquele eventualmente ofertado em substituição não ostentar idêntica eficácia daquele inicialmente indicado, não há óbice para que seja esse o escolhido, sendo, assim, como dito, inócua a mera alegação da necessidade de observância do princípio da menor onerosidade, desacompanhada de real demonstração de intento de adimplir o débito.

A
crescente-se, ainda, que conforme consignado pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida e às fl. 227 dos autos de origem, sobre os mencionados veículos “
pendem inúmeras outras constrições judiciais, várias de natureza trabalhista e tributária [...], que preferem ao crédito desta execução
”, o que, em princípio, não confirma ser o meio por ela sugerido como menos oneroso de igual forma eficaz à satisfação do crédito perseguido na execução.

A propósito, acerca do tema em debate, assim se manifestou esta c. 2ª Câmara Cível,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PENHORA DE FATURAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE DE FUNCIONAMENTO NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.
A decisão agravada adotou solução para assegurar tanto a tutela do crédito quanto evitar inviabilizar o exercício das atividades da associação agravante, nos ditames do artigo 866, §1º, do Código de Processo Civil, ao permitir a apresentação de plano de pagamento.
2. Nesta hipótese, inexistem outros bens penhoráveis capazes de satisfazer o crédito da agravada, porquanto os imóveis constritos não alcançam nem 20% (vinte por cento) do valor da dívida e por existirem outras penhoras prévias e preferenciais sobre os referidos bens
.
3.
A

agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que foram atingidos recursos públicos oriundos do Estado do Espírito Santo, sendo incabível a juntada de documentos novos em sede de agravo interno, vez que não examinados pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. Não há prova cabal de que a penhora de parcela do faturamento da agravante colocará em xeque as atividades desta, sendo que os argumentos genéricos de precariedade financeira não são suficientes para demonstrar que restarão inviabilizados os serviços de saúde ofertados pela recorrente, em particular quando sopesado que o órgão
a quo
incumbiu à presidente da agravante a oferta de plano de pagamento
.
5.
Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5005997-11.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 24.11.2022)

No mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VERBA EM CONTA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL PÚBLICO. MENOR ONEROSIDADE PARA O EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O INTENTO EXECUTIVO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A necessidade de adoção de meio executivo menos gravoso ao executado não pode servir de óbice à satisfação do crédito buscado
.
II. A mera alegação de prejuízo às atividades hospitalares por si só não dá azo a alteração da decisão que determinou o bloqueio das verbas da recorrente, máxime porque deveria constar dos autos a devida comprovação do risco à continuidade da operação.
III. A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça caminha na mesma toada ora perfilhada, qual seja no sentido de reconhecer que a recorrente não tem empreendido esforços para regularizar sua situação financeira, tampouco tem diligenciado no sentido de apontar bens que possuam liquidez, impondo-se, por consequência, a manutenção do bloqueio levado a efeito.
IV
. Recurso improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5006264-17.2021.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva)

Para além disso, sublinho que não se encontra evidenciado, de forma concreta,
ao se cotejar o resultado do faturamento mensal da agravante,
qual seria o impacto numérico da penhora determinada, considerando não apenas as receitas advindas dos planos de saúde, mas também de outras fontes, não sendo possível extrair,
, de forma insofismável,
de que forma a manutenção da constrição implicaria em prejuízo ao seu funcionamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO - AFPES
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)